Tribunal: TJMT
Processo: 1042072-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042072-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA COSTA - CPF: 048.153.811-94 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO QUANDO DO PROTOCOLO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Ausência de comprovação de inscrição quando do protocolo da ação, print de tela com informações incompletas.

Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral em sua modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante e inexistência de inscrição quando do protocolo da ação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante;

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e cautelas legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que celebrou acordo de parcelamento relativo ao débito inscrito, sendo a inscrição mantida mesmo após o pagamento.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que embora a parte promovente alegue na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não trouxe aos autos extrato comprovando a negativação.

Tal situação foi muito bem observada pelo magistrado a quo na sentença, restando devidamente fundamentado que além de não comprovar a inscrição, conforme cito:

Analisando detidamente os autos, o autor alega que realizou acordo de parcelamento da sua dívida com a ré, ademais aduz que seu nome continuou negativado pela dívida negociada, todavia, o comprovante de negativação que o autor colacionou não traz a data do extrato, sendo portanto prova frágil (ID 42302998), por outro lado, a Reclamada comprovou que após o pagamento pelo autor da primeira parcela realizou a baixa da negativação (ID 59488934), logo, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido.

Verifico que com a inicial houve a juntada de
prints
que demonstram apenas a existência de dívidas em aberto, sem identificação do nome completo e CPF do consumidor, ou até mesmo a data de ocorrência da suposta inscrição.

Vale ressaltar ainda que a liminar foi indeferida (ID 106386986), com fundamento de que foi realizada consulta junto ao órgão conveniado ao Egrégio TJMT,
constatou-se a inexistência de negativações em nome da parte autora por parte da empresa requerida
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022